Tribunal: TJBA
Processo: 8139389-11.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139389-11.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO PARQUE FLORESTAL

Advogado(s)
:
LEONARDO DE ALMEIDA AZI, LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA LUPATINI FOIS, GABRIEL CARVALHO E PASSOS

APELADO: INFINITA PATRIMONIAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTO ARAUJO CABRAL GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
.
SENTENÇA
PREMATURA. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 10 DO CPC. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NECESSIDADE DE
PRÉVIA
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR-SE
SOBRE A PREJUDICIAL DE MÉRITO.
LEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE DE AGIR DO AUTOR VERIFICADOS NO CASO CONCRETO. RÉU QUE INTEGRA O QUADRO DE ASSOCIADOS. PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTENÇÃO AO LONGO DOS ANOS.
SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. APELO PROVIDO.

1. A despeito do quanto consignado pelo julgador de primeiro grau, entendo que deveria este ter observado o artigo 10 do CPC, o qual preconiza que
“o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”
, a fim de evitar a famigerada decisão surpresa.

2. É incongruente a afirmação de que o recorrido não é associado quando este vem realizando, ao longo dos anos, o pagamento das obrigações da associação. Ora, se o apelado mantém-se adimplente com todas as taxas de manutenção, é certo que este integra, de fato, a Associação de Moradores do Loteamento Parque Florestal, submetendo-se aos seus regramentos. Não fosse o recorrido associado, certamente não pagaria as taxas cobradas, até porque é entendimento pacífico no STJ de que
"as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram"
(tema repetitivo 882)

3. Recurso provido. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
APELAÇÃO
n. 8139389-11.2021.8.05.0001, figurando como apelante,
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO PARQUE FLORESTAL
, e apelado,
INFINITA PATRIMONIAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao apelo, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2